Tribunal: STF
Processo: RE 597168
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 


I – Viola o art. 97 da Constituição a decisão de órgão fracionário de tribunal que afasta a incidência de regra tributária em determinado lapso temporal por suposta ofensa ao princípio constitucional da anterioridade. 




II - Agravo regimental improvido.